Tribunal: STF
Processo: RE 95073
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
1-DIREITO ADMINISTRATIVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONCURSO. NORMA QUE ESTABELECE DISTINÇÃO ENTRE ADVOGADOS E ENGENHEIROS. 
2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEIXOU DE INTERPOR EMBARGOS DE DIVERGENCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART-894, "B", DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ADMITIDOS PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS ( REGIMENTO INTERNO, ART-275), TEM A NATUREZA DA REVISTA PELA IDENTIDADE DOS SEUS PRESSUPOSTOS.